Tribunal: TJES
Processo: 5010571-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010571-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO TEIXEIRA MORAIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. EXISTÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 993/STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Thiago Teixeira Morais contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar a informação administrativa da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) como indicativa da existência de vagas no sistema prisional. Defende que a decisão contraria precedente qualificado, requerendo o afastamento da regra do artigo 1.030, I, "b", do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento na conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 993), incorreu em erro ao considerar a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado como impeditivo para a concessão do regime semiaberto harmonizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno é cabível para demonstrar distinção entre o caso concreto e o precedente vinculante.

4. O Acórdão recorrido consignou expressamente a existência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, circunstância que inviabiliza a concessão imediata do regime semiaberto harmonizado.

5. A Decisão impugnada está em conformidade com a tese firmada no Tema 993 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que determina a necessidade de observância das providências estabelecidas no RE 641.320/RS antes da concessão da prisão domiciliar.

6. O reconhecimento da aderência da matéria ao precedente vinculante justifica a aplicação do artigo 1.030, I, "b", do CPC, impondo-se a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto impede a concessão imediata do regime semiaberto harmonizado.

2. A decisão que aplica precedente qualificado em conformidade com a tese firmada pelo STJ (Tema 993) justifica a negativa de seguimento ao Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021 e art. 1.030, I, "b"; Resolução CNJ nº 417/2021, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11.05.2016; STJ, REsp 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 22.08.2018 (Tema 993).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

THIAGO TEIXEIRA MORAIS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 12007142) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(Id. 11417047) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“a informação contida nos autos advinda da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) não indica a existência ou não de vagas e sim a informação para qual estabelecimento penal o reeducando deveria ser encaminhado. Trata-se, pois, de informação administrativa que não responde o questionamento sobre o quantitativo de presos em determinado presídio, mas sim para qual presídio o apenado haveria de ser direcionado”
; e (
II
)
“não restam dúvidas de que a decisão agravada se firma em premissas não coincidentes com o paradigma citado, indo na contramão do que concluiu a Excelsa Corte, razão pela qual deve ser afastada a regra contida no art. 1.030, I, “b” do CPC/2015”
.

Defende, assim, que a Decisão combatida se firma em premissas não coincidentes com o precedente qualificado indicado.

Contrarrazões
(Id. 12171120) pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

THIAGO TEIXEIRA MORAIS

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 12007142) com previsão no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em face da
DECISÃO
(Id. 11417047) que negou seguimento ao Recurso Especial, com base no
artigo 1.030
,
inciso I, alínea “b”
.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“a informação contida nos autos advinda da Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) não indica a existência ou não de vagas e sim a informação para qual estabelecimento penal o reeducando deveria ser encaminhado. Trata-se, pois, de informação administrativa que não responde o questionamento sobre o quantitativo de presos em determinado presídio, mas sim para qual presídio o apenado haveria de ser direcionado”
; e (
II
)
“não restam dúvidas de que a decisão agravada se firma em premissas não coincidentes com o paradigma citado, indo na contramão do que concluiu a Excelsa Corte, razão pela qual deve ser afastada a regra contida no art. 1.030, I, “b” do CPC/2015”
.

Defende, assim, que a Decisão combatida se firma em premissas não coincidentes com o precedente qualificado indicado.

Contrarrazões
(Id. 12171120) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o Recurso Especial teve negado seguimento com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) o Órgão Fracionário justificou da seguinte forma a impossibilidade de conceder ao Recorrido regime diferenciado de cumprimento de pena,
in litteris
:

“Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 9283298, pp. 01/06), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000825-97.2023.8.08.0035, por meio da qual fora deferida a prisão domiciliar, por meio do semiaberto harmonizado, mediante a utilização de tornozeleira eletrônica, antes do início do cumprimento da pena.

Nas razões recursais (Id. 9283298, pp. 07/15), o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a intimação do apenado para dar início ao cumprimento de pena.

A princípio, destaca-se que, de fato, o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 56, firmou o entendimento de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

Com efeito, no Tema de Repercussão Geral nº 423/STF (RE 641.320/RS), a Corte Suprema decidiu que é competência do juízo da execução apreciar e decidir se a unidade prisional proporciona ao apenado os direitos compatíveis com o regime imposto, oferecendo critérios e parâmetros escalonados a serem seguidos:

“I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado” (RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11-05-2016)

Nessa linha de raciocínio, relembro que, no julgamento do Tema Repetitivo nº 993/STJ, firmou-se a tese de que “a inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar”, devendo-se atentar às providências estabelecidas pelo c. STF no Tema nº 423:

“A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam:

(i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e

(iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto” (STJ, REsp 1.710.674/MG, Relator: Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, publicado em 03/9/2018).

A fim de instrumentalizar esses precedentes vinculantes, o art. 23, da Resolução CNJ nº 417/2021 (alterado pela Resolução nº 474/2022), passou a dispor: “Transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”.

Dessa forma, nota-se que a falta de vagas no estabelecimento adequado é pressuposto para a adoção das medidas excepcionais à execução normal da pena, dentre elas, o semiaberto harmonizado, e, mesmo nessas hipóteses, deve-se ater ao escalonamento de providências delineado nos precedentes vinculantes.

Isto porque, segundo a jurisprudência, “O regime de cumprimento de pena semiaberto harmonizado é uma construção jurisprudencial e não consiste em direito subjetivo do apenado, mas sim em um benefício a ser concedido em situações excepcionais de ausência de vagas em estabelecimentos adequados ao regime de cumprimento da pena, cuja concessão depende das circunstâncias de cada caso concreto” (TJES, AgExPe nº 5010801-85.2023.8.08.0000, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2023).

No caso vertente, extrai-se que o agravado foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, em regime inicial semiaberto. Ressai, ainda, que, de acordo com o Relatório Processual, o agravado não cumpriu sequer um dia de pena.

Em cumprimento ao disposto na Resolução CNJ nº 417/2021 (alterado pela Resolução nº 474/2022), o Juízo de Origem oficiou à Diretoria de Movimentação Carcerária e Monitoramento Eletrônico (DIMCME) e obteve informação da existência de vaga em estabelecimento prisional específico e compatível com o regime aplicado (Mov. SEEU 16.1).

Portanto, a situação fático-jurídica apresentada não consiste em ausência de vaga no estabelecimento prisional, e, por isso, não comporta as medidas excepcionais ao cumprimento de pena, de modo que não é possível conceder o regime semiaberto harmonizado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para revogar o semiaberto harmonizado.”

Nesse cenário, ao Apelo Nobre deve ser negado seguimento, eis que se encontra em estreita sintonia com o precedente firmado no âmbito dos Recursos Repetitivos (
TEMA 993
), do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, mormente considerando que o Acórdão consignou expressamente
a existência de vaga em instituição prisional adequada ao cumprimento da pena pelo regime semiaberto
, sendo que a sobredita circunstância não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime
semiaberto harmonizado
,
in litteris:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, QUANDO INEXISTENTE VAGA NO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ADEQUADO AO EXECUTADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 641.320/RS.

1.
Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e na Resolução STJ n. 8/2008.

2.
Delimitação da controvérsia: "(im)possibilidade de concessão da prisão domiciliar, como primeira opção, sem prévia observância dos parâmetros traçados no RE 641.320/RS".

3.
TESE: A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto
. [...]”.

(
STJ
- REsp n. 1.710.674/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 3/9/2018)

Isto posto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada com precedente vinculante firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da tese jurídica firmada é medida que se impõe, não se constatando equívoco na Decisão impugnada.

Destarte,
in casu,
o Acórdão atacado pelo Recurso Especial restou expresso em apontar a existência de vaga em estabelecimento prisional apropriado ao cumprimento da pena imposta ao Recorrente, o que desautoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, através do regime semiaberto harmonizado.

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado em precedente qualificado, exarado por Corte de Superposição, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, de modo que não carece de qualquer reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.